Tribunal: TJSP
Processo: 2064463-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação possessória – Retificação de ofício ao valor da causa para 1/3 sobre o valor venal do imóvel – Ausência de de critério legal para fixação do valor da causa nas ações possessórias – Impossibilidade de aplicação por analogia do art. 259, VII, do CPC - Entendimento do STJ – Valor que corresponder ao proveito econômico perseguido – Fotografias aéreas que indicam que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação possessória – Retificação de ofício ao valor da causa para 1/3 sobre o valor venal do imóvel – Ausência de de critério legal para fixação do valor da causa nas ações possessórias – Impossibilidade de aplicação por analogia do art. 259, VII, do CPC - Entendimento do STJ – Valor que corresponder ao proveito econômico perseguido – Fotografias aéreas que indicam que área ocupada não perfaz 1/3 da área de propriedade dos agravantes – Valor indicado em sede de petição inicial que se mostra adequado – Autores que devem comprovar o recolhimento das custas iniciais sobre tal valor – Decisão reformada - Recurso provido